Tribunal: TJDFT
Processo: 0732064-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732064-47.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA EMBARGADO: YAN GUEDES BAYMA ALMEIDA D E C I S Ã O No ID 64789530, o patrono da embargante comunicou a renúncia ao mandato anteriormente outorgado. Não há notícia nos autos de a embargante ter constituído novo procurador. Constatada a falta de representação processual da embargante, foi determinada sua intimação pessoal para constitur novo advogado no prazo de 10 (dez) dias sob pena de não conhecimento do recurso (inciso I do § 2o do artigo 76 do Código de Processo Civil; ID 64895084). Expedido mandado de intimação (ID 64919969), a embargante foi pessoalmente intimada para atender à determinação acima (ID 64995911). Não o fez (certidão de ID 65601907), o que impõe a aplicação da sanção prevista no mencionado dispositivo legal. Forte nesses argumentos, não conheço dos embargos de declaração de ID 62692692 nos termos do que determina o inciso I do § 2o do artigo 76 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora